Tribunal: TJPA
Processo: 0000206-35.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000206-35.2012.8.14.0064

APELANTE: CARLOS JOSE MONTEIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000206-35.2012.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE: CARLOS JOSE MONTEIRO ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: NEYILTON OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Carlos Jose Monteiro Araujo contra Sentença que o condenou à pena de 14 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial Fechado.

2. Suscita a gratuidade da justiça e revisão na dosimetria da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) determinar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça; (II) definir se a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, observou fundamentação idônea e concreta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula nº 6 do TJPA, sendo certo que a análise definitiva da condição econômica do réu deve ocorrer na fase de execução penal.

5. Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências do crime), até porque, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo.

6. Quanto ao percentual como critério para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena discorro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Dessa forma altere-se de ofício a pena-base e consequentemente a pena definitiva do apelante.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício alterou-se a pena definitiva para
14 (quatorze) anos de reclusão, no regime Fechado.

Teses de Julgamento:
"1. A gratuidade da justiça não deve ser deferida quando ausente prova da alegada hipossuficiência econômica; 2
.
Pena-base devidamente fundamentada, valorando negativamente o vetor das consequências do crime”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento,
porém de ofício alterar a pena definitiva do apelante
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS JOSE MONTEIRO ARAUJO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA
(ID nº 30017812) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
14
(quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime Fechado.

Narrou a denúncia
(fls. 13/15, ID nº 30017560), que no dia 07/01/2011, por volta das 19:00 horas, a vítima LAUDIR ASSUNÇÃO estava ingerindo bebida alcoólica com o denunciado ESIAS RODRIGUES DE LIMA, e que passado algum tempo, ambos começaram a discutir, sendo que a vítima munida de um terçado e o denunciado munido de um pedaço de pau começaram a brigar, momento em que surgiu o denunciado CARLOS JOSE ARAUJO FERREIRA por trás da vítima, deferindo-lhe vários golpes, vindo esta a óbito, oportunidade em que o denunciado Carlos evadiu-se do local.

Logo após, chegaram os policiais, e efetuaram a prisão de Esias. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos denunciados como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, para Carlos José Monteiro Araujo e no crime previsto no artigo 121 do Código Penal, para Esias Rodrigues de Lima.

O acusado ESIAS RODRIGUES DE LIMA foi impronunciado pela prática do crime de homicídio, conforme Sentença de fls. 203/210, ID nº 30017633.

Na sentença de pronúncia
(fls. 226/229, ID nº 30017640), o réu CARLOS JOSE MONTEIRO ARAUJO foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 506/509, ID nº 30017812), o acusado fora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 14 anos e 03 meses de reclusão, no regime Fechado.

Em razões recursais
(fls. 536/539, ID nº 30017824), o recorrente pugnou
pela gratuidade da justiça e pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 542/549, ID nº 30017827), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 552/555, ID nº 33814431), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
tão somente para que seja concedida a gratuidade da justiça.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência do apelante.

Sem razão o apelante e desprovidos de fundamentos seus argumentos.

A esse respeito, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo
98
e seguintes do
CPC
(Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual "a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art.
804
do
Código de Processo Penal
, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019).

Destaco recente jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O benefício da justiça gratuita não é deferido, pois a condenação às custas processuais é obrigatória na sentença penal, sendo a avaliação da incapacidade financeira do condenado matéria afeta ao juízo da execução penal. (...) 2. A gratuidade de justiça, no âmbito penal, deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, não cabendo seu deferimento automático em sentença condenatória. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050419020228140061 30040140, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, qual seja
consequências do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Quanto às
consequências do crime
foram devidamente valoradas, pois a vítima deixou filhos menores, que foram criados por parentes diversos, conforme depoimento de sua irmã.

Ressalta-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor de 18 anos, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base.

Cita-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. CULPABILIDADE DO RÉU. PREMEDITAÇÃO. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA DEIXOU FILHOS MENORES DE IDADE ÓRFÃOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 6. É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024).

Esclareço ainda que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (consequências do crime), com base no livre convencimento motivado, porém devido ao erro na fração, o apelante faz jus à nova dosimetria da pena.

Dito isto, constato que não foi aplicada a fração de 1/6 ao dosar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual altero de ofício a dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
14 (quatorze) anos de reclusão, a que torno concreta e definitiva, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido cometido por violência e grave ameaça, da mesma forma, não cabe a substituição condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante para
14 (quatorze) anos de reclusão, no regime Fechado.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026